Tribunal: TJSP
Processo: 2045948-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de prestação de serviços administrativos rescindido por decisão proferida em Assembleia Extraordinária. Pedido de tutela cautelar para arresto via Bacen-Jud de suposto crédito da Agravante estimado em R$1.524.031,55 relativo à conta coletiva administrada pela Agravada. Indeferimento. Não demonstrada a insolvência da Agravada, tampouco a existência do crédito.

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de prestação de serviços administrativos rescindido por decisão proferida em Assembleia Extraordinária. Pedido de tutela cautelar para arresto via Bacen-Jud de suposto crédito da Agravante estimado em R$1.524.031,55 relativo à conta coletiva administrada pela Agravada. Indeferimento. Não demonstrada a insolvência da Agravada, tampouco a existência do crédito. Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.